Tribunal: STF
Processo: RE 91709
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
FILIAÇÃO ADULTERINA "A MATRE".
A JURISPRUDÊNCIA DAS DUAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS
ÚLTIMOS TEMPOS, VEM-SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE ADMITIR, EM CASOS DE
ADULTERINIDADE "A MATRE", A AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE,
MESMO SEM A CONTESTAÇÃO CONTENCIOSA DO PAI PUTATIVO, SE A NEGATIVA
RESULTAR DE OUTROS ATOS INEQUIVOCOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 286).